Tribunal: STF
Processo: AR 2985
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Ação rescisória. Prevenção. Inocorrência. Manutenção da relatoria. Art. 77 do RISTF. 



    1. O Ministro André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Marcos Vinicios Picinin Moraes, por meio da qual objetiva, ainda sob a forma de liminar, o “deferimento da tutela de urgência, para fins de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o autor seja submetido às fases seguintes previstas no edital (exames médicos, psicotécnico etc.) a fim de realizar a Prova Oral do Concurso para a Magistratura do TJMG de 2018”. E como pedido de tutela jurisdicional final, visa “rescindir o Acórdão proferido na Rcl 57.502, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de confirmação da tutela de urgência e, excepcionalmente, anular o quesito da sentença penal, contrário ao Edital e à Súmula 74 do STJ, com a consequente pontuação ao autor, em atenção ao princípio da celeridade processual, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, uma vez que se trata de Mandado de Segurança ajuizado no ano de 2019, determinando ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ao autor seja concedido o direito de participar das fases seguintes (exames e prova oral) do referido concurso”.



    2. Os autos me foram livremente distribuídos com fundamento no art. 77, caput, do RISTF (e-doc. 55). Observo, todavia, que o autor formulou pedido expresso para “distribuição por prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 632.853/CE”. 



    Pois bem.



    3. Como é de amplo conhecimento, o art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    4. E, quanto ao ponto, o Código de Processo Civil assim disciplina:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 



    (...) 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    (...)   



    Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.” (grifos acrescidos).



    5. Vê-se, portanto, que, para que se excetue a regra geral de livre distribuição em razão dos fenômenos processuais da conexão ou continência, deve restar devidamente evidenciada a identidade, ainda que parcial, entre o pedido ou a causa de pedir. Excepcionalmente, admite-se a reunião de processos, ainda que não caracterizada a conexão entre eles, desde que efetivamente demonstrada a existência de um “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.



    6. No caso, contudo, não reputo presentes quaisquer dessas hipóteses, notadamente porque o processo ao qual se pede distribuição por dependência já foi julgado e ocorreu inclusive o trânsito em julgado do acórdão lá proferido. Assim, por não vislumbrar o risco de decisões conflitantes, entendo plenamente hígido o critério de distribuição adotado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, por aplicação da regra contido do art. 55, § 1º, última parte, do CPC.



    7. Não obstante tal compreensão, cioso da observância às normas regimentais, que deve nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706, de 2020, para apreciação.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em atenção ao despacho datado de 25/10/2023 (ID: e7d47d6d), informamos o que segue. Trata-se de Ação Rescisória proposta por Marcos Vinicios Picinin de Moraes, objetivando rescindir o acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 57.502, rel. Min. Alexandre de Moraes. Na petição inicial, o Reclamante formulou pedido de distribuição por prevenção ao RE nº 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes. A Rcl nº 57.502, objeto desta Ação, tem por objeto o exame das questões do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura no Estado de Minas Gerais (Edital 01/2018 TJMG), e impugnava decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS nº 62.272/MG, que teria afrontado decisão desta Corte no RE nº 632.853. O RE nº 632.853, por sua vez, é o processo paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, e foi interposto pelo Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível 2006.0009.5822-0/1, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Considerando a ausência de coincidência entre as partes e origens dos respectivos processos, deixou-se apontar a prevenção para o RE nº 632.853. Observou-se, quando da distribuição, o disposto no art. 77, caput do Regimento Interno desta Corte, procedendo-se à distribuição entre os integrantes da 2ª Turma, sendo sorteado como relator o Exmo. Sr. Ministro André Mendonça.” 



    3. Não é caso de redistribuição. 



    4. Trata-se de ação rescisória com o objetivo de rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da RCL 57.502, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. A parte autora formulou pedido de distribuição do feito por prevenção ao Min. Gilmar Mendes, relator do RE 632.853/CE.



    5. Conforme indicado na manifestação do Ministro André Mendonça e nos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, inexiste identidade de partes ou de origem que justifique a alegada prevenção ao RE 632.853/CE. 



    6. Nessas condições, correta a distribuição do feito com exclusão dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 77 do RISTF:



    Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor.



    Art. 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro André Mendonça. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente